Tribunal: TJDFT
Processo: 0739808-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739808-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DA QUINTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA D E S P A C H O À vista da manifestação de ID 19631062, ao Juízo reclamado, a fim de que apresente as informações de que trata o artigo 198, inciso II, da norma regimental. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator